Tribunal: TJMT
Processo: 1026664-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026664-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. THIAGO LUIZ PONTAROLLI
DR. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
PACIENTE(S)
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital, que mantém o prosseguimento da Ação Penal n.o 13397-42.2008.811.0042 (código no 125648), em relação aos delitos tipificados no art. 293, inc. V, e no art. 171, ambos do CP, nada obstante extinta a pretensão punitiva estatal, em razão da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.
A ilustrar o aventando constrangimento ilegal, asseveram os firmatários do remédio heroico que, no feito originário, está extinta a pretensão punitiva do Estado, em razão da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, inc. IV, do CP, que prevê o prazo prescricional de 12 (doze) anos para os delitos cuja pena máxima prevista em abstrato não ultrapassa 08 (oito) anos, como é o caso dos crimes tipificados no art. 171 e no art. 293, inc. V, ambos do CP, imputados ao paciente, pois a denúncia foi recebida no dia 03/09/2008, sem que tenha ocorrido qualquer marco suspensivo ou interruptivo, e, até os dias atuais, não houve a solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau.
Nessa esteira, alegam que, embora tenha sido protocolizada, no dia 14/12/2020, petição na instância primitiva, por meio da qual a i. Defesa requer o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente em relação aos crimes de estelionato e falsificação de papéis públicos, até o momento não houve qualquer deliberação judicial.
Por tais argumentos, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja reconhecida a extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c 109, inc. III, do CP, em relação aos delitos tipificados no art. 171 e no art. 293, inc. V, do CP, em razão da ocorrência da prescrição retroativa; ou, subsidiariamente, que seja determinado à d. autoridade acoimada de coatora que analise o petitório defensivo protocolado nos autos originários no dia 14/12/2020 com a máxima urgência.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1016242-73.2019.8.11.0000.
o sucinto relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, nada obstante a prescrição, por ser matéria de ordem pública, possa ser reconhecida a qualquer tempo e em grau de jurisdição, inclusive, de ofício, conforme preceitua o art. 61 do CPP, os elementos informativos contidos no processo eletrônico não demonstram, indene de dúvidas, a inocorrência de alguma causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional durante a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau, a impedir a extinção da punibilidade do paciente nesse momento perfunctório.
De mais a mais, sendo de conhecimento deste Relator que o feito originário é demasiadamente complexo e conta com vários volumes, justifica-se certa demora na prestação jurisdicional em relação ao pedido defensivo protocolado na instância singela no dia 14/12/2020, ou seja, há apenas três dias, haja vista a necessidade de minucioso exame dos autos para verificar a existência ou não de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente José Eduardo de Oliveira Figueiredo.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ocasião em que deverá agregar às informações, sob pena de solicitação de providências à Corregedoria-Geral da Justiça, a cópia da CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA, de lavra do gestor judicial da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital, CONSTANDO OS PRINCIPAIS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DO FEITO DE ORIGEM, PRINCPALMENTE TODOS OS MARCOS INTERRUPTIVOS E/OU SUSPENSIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO AO PACIENTE.
Esclareço, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator